Tribunal: TJBA
Processo: 8026604-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026604-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROMULO SANTIAGO OLIVEIRA Advogado(s): LUAN RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA APÓS OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA. VALOR DA APOSENTADORIA INFERIOR ÀS CUSTAS A SEREM PAGAS. RISCO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por pessoa física aposentada, sob alegação de superendividamento. O juízo de origem determinou o recolhimento das custas processuais. A parte agravante afirma não possuir condições de arcar com os custos do processo sem comprometer sua subsistência, requerendo a concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar sua necessidade econômica e fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça é assegurada constitucionalmente e regulada pelo Código de Processo Civil, bastando para sua concessão a demonstração de que a parte não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 4. O art. 99, §3º, do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo se houver elementos nos autos que a infirmem, nos termos do §2º do mesmo artigo. 5. No caso, o juízo de origem oportunizou à parte a apresentação de documentos comprobatórios, e, analisados os elementos trazidos aos autos, constata-se que a renda mensal da agravante é inferior ao valor das custas exigidas, evidenciando a impossibilidade de pagamento sem prejuízo à subsistência. 6. Inexistem elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade das alegações da parte agravante, tampouco há indícios de má-fé ou tentativa de fraude. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e conceder a gratuidade da justiça ao agravante. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 2. A demonstração de comprometimento da renda com despesas essenciais, dívidas e empréstimos, quando não infirmada por outros elementos, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, LXXIV; 99, §§ 2º, 3º e 4º; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026604-70.2025.8.05.0000, sendo Agravante Romulo Santiago Oliveira e Agravado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator